Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000796-25.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGADO), JESSICA BASTOS CAMPOS - CPF: 013.544.791-73 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os
embargos
de
declaração
são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador (art. 1.022 do CPC).

Na hipótese, vê-se que o acórdão foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente que, se a parte não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora implica risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente, é imperiosa a revogação da decisão agravada que compeliu a Operadora a custear o procedimento até o exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
JÉSSICA BASTOS CAMPOS
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

A Embargante alega que o acórdão é omisso, pois não considerou os novos relatórios médicos acostados aos autos, os quais, segundo a Embargante, indicam a urgência do tratamento.

Reitera que preenche os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado para o fim de compelir a Operadora Embargada a custear o tratamento constante do relatório médico.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Jéssica Bastos Campos
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Ressai dos autos que a
Unimed Cuiabá
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que deferiu a tutela de urgência formulada pela Embargante
Jéssica Bastos Campos
e determinou o custeio do procedimento cirúrgico descrito na Exordial, sob pena de multa diária.

Inconformada, a Embargada aduziu a ausência de obrigação legal e contratual de custear as cirurgias solicitadas, pois são procedimentos estéticos decorrentes da cirurgia bariátrica e, além disso, não se enquadram nas hipóteses de urgência ou emergência.

Asseverou que, para o caso da Embargante, os únicos procedimentos de cobertura obrigatória são a cirurgia de diástase dos retos-abdominais e a dermolipectomia, consoante diretriz da ANS (DUT 18 – anexo II, da RN 465).

Sustentou que a negativa se deu com base em normativa da ANS de que as plásticas mamárias previstas terão cobertura obrigatória somente quando indicadas para beneficiários com diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral, não incluindo procedimento para a correção da hipertrofia mamária.

Após análise das razões recursais e os argumentos contidos na contraminuta, o
recurso foi provido por unanimidade para revogar a tutela de urgência concedida na Ação Principal.

Inconformada, a Agravada
Jéssica Bastos Campos
opôs o Recurso de Embargos de Declaração alegando, em síntese, que os novos Relatórios Médicos não foram considerados no acórdão prolatado.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Com efeito, a irresignação da Embargante não prospera.

Da análise dos autos, observa-se que, após a intimação das partes acerca da designação da Sessão de Julgamento, a Embargante manifestou pelo adiamento da Sessão e requereu a juntada de novos laudos médicos (ID. 131350666).

O pedido foi atendido, ocasião em que foi oportunizado o contraditório à Embargada para se pronunciar acerca dos relatórios médicos acostados ao ID. 131350669 e seguintes.

Posteriormente, sobreveio o acórdão embargado revogando a tutela de urgência deferida na ação principal. Em que pese ao inconformismo da Embargante no que tange à suposta omissão desta Relatora, consignei no voto que, embora o relatório médico sinalize a probabilidade do direito, não revela, com a necessária clareza, que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora implica risco de dano irreversível à saúde ou à vida da paciente.

Citei, inclusive, que os novos relatórios acostados ao ID. 131350666 e seguintes não retratam a situação classificada como urgência e emergência.

Nesse compasso, convém ressaltar que a ausência de um dos requisitos impede a concessão da tutela de urgência, de modo que não há como deferir, nesta quadra do processo, este procedimento, tornando imperiosa a dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

Acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA PÓS BARIÁTRICA. Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada, consistente na cobertura para realização de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, inclusive materiais, procedimentos, insumos e medicamentos pós-cirúrgicos prescritos. Afastamento. Probabilidade do direito.
Ausência, por ora, à vista da indefinição da matéria em sede de recurso repetitivo. Não demonstração do quadro fático de dano irreparável ou de difícil reparação. Prescrição médica e parecer psicológico não revelam, com a necessária profundidade, efetivo quadro de urgência apto a justificar a imediata realização dos procedimentos médicos.
Não conformação da hipótese do artigo 300 do Código de Processo Civil. Precedentes dessa Câmara. Necessidade de formação do contraditório. Decisão reformada, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria. Recurso Provido
. (TJ-SP – AI: 22762797720218260000, Relator: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 11/02/2022, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022).

Indispensável expor que os Embargos têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja
, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Com efeito, este recurso não desempenha a função de forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais proveu o Recurso de Agravo de Instrumento, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Assim,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação dos Embargantes quanto ao julgamento do resultado do mérito do Instrumental, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Ante o exposto, não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, e, portanto,
Rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022